Tribunal: TJMT
Processo: 1032930-03.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032930-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), V R PRATES LTDA - CNPJ: 09.201.857/0001-44 (AGRAVANTE), VALMIR RODRIGUES PRATES - CPF: 204.901.001-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA PRATES - CPF: 459.205.751-15 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 106/STJ. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. DECISÃO
A QUO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, afastando as teses de nulidade da citação por edital, prescrição intercorrente e impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, bem como indeferindo a concessão integral da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a citação por edital foi válida diante do alegado não esgotamento dos meios de localização pessoal; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a citação ficta; e (iv) verificar se os valores constritos são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional, mas se legitima quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização pessoal do devedor, não sendo exigidas diligências ilimitadas ou de resultado improvável.

As sucessivas tentativas frustradas de citação no único endereço conhecido, aliadas à baixa da empresa executada, autorizam a conclusão de que os executados se encontravam em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do CPC.

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a demora na citação decorre de dificuldades inerentes aos mecanismos da Justiça, especialmente da não localização do devedor, conforme orientação da Súmula nº 106 do STJ.

A aferição da prescrição intercorrente exige análise pormenorizada do histórico processual, sendo inviável seu reconhecimento quando inexistente inércia imputável ao exequente.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é presumida e depende de prova inequívoca da natureza alimentar ou da destinação dos valores constritos.

A ausência de comprovação de que os valores bloqueados em contas diversas daquela utilizada para recebimento do benefício previdenciário impedem o reconhecimento da natureza alimentar das quantias.

Inexistindo prova da origem protegida dos valores, revela-se legítima a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização pessoal do executado.

A dificuldade de localização do devedor configura circunstância inerente aos mecanismos da Justiça e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

A impenhorabilidade de valores depende de prova cabal da natureza alimentar ou da destinação legalmente protegida das quantias constritas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por V. R. PRATES LTDA., VALMIR RODRIGUES PRATES e VERA LUCIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1038882-78.2018.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão por quatro fundamentos principais: (i) o direito à concessão integral da justiça gratuita, em face da comprovada hipossuficiência; (ii) a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal, em afronta ao artigo 256 do Código de Processo Civil (CPC); (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente, dado o transcurso de mais de cinco anos entre o ajuizamento da execução e a citação ficta, sem a prática de atos executórios eficazes; e (iv) a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verbas de natureza alimentar oriundas de benefícios previdenciários.

Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para acolher as teses arguidas, com a consequente extinção da execução e o desbloqueio dos valores constritos.

Em decisão monocrática, foi concedida a gratuidade da justiça apenas para fins de processamento do recurso e indeferido o efeito suspensivo pleiteado (ID 318629888).

Intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender válida a citação editalícia, inocorrente a prescrição e legítima a penhora realizada, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que rejeitou as teses de nulidade de citação, prescrição intercorrente e impenhorabilidade de valores, além de indeferir a gratuidade da justiça. A análise das questões, contudo, revela que a pretensão recursal merece acolhimento apenas parcial.

1. Da Validade da Citação por Edital

A alegação de nulidade da citação por edital não se sustenta. Embora seja medida de caráter excepcional, sua utilização no caso concreto foi precedida de inúmeras e frustradas tentativas de localização pessoal dos devedores, o que legitima a conclusão do juízo de origem de que se encontravam em local incerto e não sabido.

Conforme bem pontuado na decisão monocrática, o credor diligenciou por diversas vezes na tentativa de citar os executados no endereço conhecido, conforme se infere das certidões e avisos de recebimento juntados aos autos de origem (ID’ss 20212481, 33770176, 58107202, 125230363, entre outros).

O esgotamento dos meios de localização não exige do credor a realização de diligências infinitas ou de resultado improvável.

Após múltiplas tentativas infrutíferas no único endereço constante dos autos, a presunção de que os devedores não mais ali se encontravam ou se ocultavam para não receber a citação tornou-se razoável e suficiente para autorizar a via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil.

Adiciona-se a isso a informação de que a empresa executada foi baixada, circunstância que reforça a dificuldade de localização e a incerteza sobre o paradeiro de seus representantes legais.

Os documentos apresentados pelos agravantes em sede recursal, buscando comprovar a residência fixa, não são capazes de infirmar a correção da decisão proferida em primeiro grau, que se baseou no cenário fático-probatório existente à época, marcado pelo reiterado insucesso das diligências citatórias.

Portanto, não há que se falar em nulidade, pois a citação por edital foi medida adequada e necessária diante do exaurimento dos meios razoáveis de citação pessoal.

2. Da Prescrição Intercorrente

A questão atinente à prescrição intercorrente demanda análise mais aprofundada, minuciosa e cautelosa, pois envolve a verificação detalhada dos atos processuais praticados durante todo o trâmite da execução, desde o seu início até o momento da arguição da referida tese defensiva.

É imperativo investigar a cronologia dos eventos e identificar qualquer período de inércia ou paralisação processual, bem como determinar a quem pode ser imputada eventual responsabilidade pela demora na tramitação.

Essa análise torna-se ainda mais crucial diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao editar a Súmula nº 106, que estabelece uma importante diretriz interpretativa ao prever que: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Com efeito, a Súmula nº 106 visa proteger o credor diligente da aplicação da prescrição quando a lentidão do processo decorre de falhas ou dificuldades intrínsecas ao funcionamento da máquina judiciária, afastando a penalização do jurisdicionado por atrasos que não lhe são imputáveis.

Para a correta aplicação ou afastamento da prescrição intercorrente, torna-se indispensável distinguir a inércia imputável à parte exequente daquela que é reflexo da morosidade inerente aos trâmites judiciais ou de obstáculos processuais alheios à sua vontade.

A dificuldade de localização do devedor é, por excelência, uma circunstância inerente aos mecanismos da justiça, que afasta a caracterização da inércia do credor.

Assim, a investigação não se limita à mera constatação do decurso do prazo legal da prescrição, mas exige a aferição da existência de diligências regularmente requeridas e não cumpridas tempestivamente pelo aparato judicial, ou a ocorrência de suspensões e interrupções do prazo prescricional devidamente justificadas pelos autos.

A complexidade do tema exige, portanto, que a decisão judicial seja fundamentada na análise pormenorizada do histórico processual, garantindo a justa solução do conflito.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos, até a referida e exaustiva análise pelo Juízo singular.

3. Da Legalidade da Penhora e da Ausência de Prova da Impenhorabilidade

A tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD também não merece acolhida.

O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seus incisos IV e X, de fato, protege as verbas de natureza alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Contudo, a alegação de impenhorabilidade não é presumida; ela depende de prova cabal por parte de quem a alega, conforme expressa disposição do artigo 854, § 3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, os agravantes falharam em seu ônus probatório. Não trouxeram aos autos extratos bancários ou qualquer outro documento capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos em suas contas na Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos, Picpay, Itaú Unibanco e Midway S.A. eram oriundos exclusivamente de seus benefícios previdenciários.

Na decisão monocrática, o Juízo singular, de forma precisa, destacou um fato crucial: os próprios documentos dos agravantes indicam que o benefício do INSS é depositado em conta junto ao Banco Mercantil, instituição financeira na qual não ocorreu qualquer bloqueio.

Essa desconexão entre a origem do benefício e as contas efetivamente bloqueadas impede o reconhecimento automático da natureza alimentar dos valores.

A mera alegação, desprovida de prova da rastreabilidade do dinheiro, é insuficiente para afastar a constrição.

Ademais, a proteção do inciso X do artigo 833 do CPC é direcionada, em sua literalidade, à caderneta de poupança. Embora a jurisprudência admita sua extensão a outras aplicações financeiras, esta medida exige a comprovação de que os valores constituem reserva financeira destinada à subsistência, o que, novamente, não foi demonstrado pelos executados.

Portanto, ausente a prova da impenhorabilidade, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 323949381, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026